Tribunal: TJES
Processo: 5003993-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003993-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE AMARAL DA SILVA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

JOSÉ AMARAL DA SILVA
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
que negou provimento ao Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Recorrente, uma vez que constatada sua intempestividade.

Irresignado, sustenta o Recorrente, em apertada síntese, que o equívoco de interposição do Recurso no âmbito do Primeiro Grau de Jurisdição, em detrimento de no Tribunal de Justiça “
nunca é comparado a intempestividade do recurso, conforme pode ser comprovado nos próprios autos, e tal fato não é disciplinado pelo Manual de Processo Civil, cabível perfeitamente o instituto jurídico da RECONSIDERAÇÃO.”.

Intimado, o Recorrido não se manifestou (Id nº 3675487).

Por ocasião do julgamento monocrático, restou exarado o
decisum
abordando integralmente a questão objeto de irresignação recursal, cujo tópico específico de enfrentamento ora se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto,
in verbis
:

“A propósito do assunto, impõe-se rememorar, ainda, que
“
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser possível afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível. Incidência da Súmula 83 do STJ
.”
(
STJ
; AgRg no REsp 1415312/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015).

Na hipótese, o Recorrente tomou conhecimento da Decisão que determinou a constrição judicial de valores em sua conta bancária, em 29/10/2021, notadamente ao peticionar o seu desbloqueio, circunstância, entretanto, incapaz de interromper o prazo recursal.

Posteriormente, em 1º/02/2022, houve o indeferimento do pleito deduzido perante o Magistrado
a quo
, sobrevindo a interposição do presente Recurso de Agravo de Instrumento, em 11/04/2022, inclusive, protocolizado no Primeiro Grau, sendo remetido a esta Instância Recursal, em 15/05/2022, exsurgindo patente a intempestividade recursal.”

Com efeito, em que pese a fundamentação recursal, não detecto no Recurso elementos capazes de modificar o entendimento firmado na Decisão Monocrática, alusivo à intempestividade do Agravo de Instrumento, porquanto o Recorrente tomou conhecimento da Decisão agravada em 29/10/2021, no entanto, somente interpôs o Recurso em 11/04/2022, inclusive, protocolando-o perante o Juízo de Primeiro Grau, o qual o remeteu à esta Instância Revisora, em 15/05/2022, restante patente
o acerto da Decisão Monocrática,

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
“
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de ser possível afastar a regra geral das intimações pela publicação na imprensa oficial, quando a parte tenha tomado ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa por outro meio qualquer, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível. Incidência da Súmula 83 do STJ
.”
(
STJ
; AgRg no REsp 1415312/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015).

II.
In casu,
analisando os autos, verifica-se que o Recorrente tomou conhecimento da Decisão agravada em 29/10/2021, no entanto, somente interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento em 11/04/2022, inclusive, protocolando-o perante o Juízo de Primeiro Grau, que o remeteu à esta Instância Revisora em 15/05/2022, restante patente o acerto da Decisão Monocrática em reconhecer a intempestividade recursal.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
por unanimidade de Votos, conhecer do Recurso de Agravo Interno e, no mérito, negar-lhe provimento.